Tribunal: TJES
Processo: 5017285-35.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017285-35.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA RIBEIRO VIANA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. VÍCIO DE FATO RECONHECIDO. NÃO CONFIGURAM "MERO INCONFORMISMO" OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APONTAM ERRO MATERIAL FÁTICO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VERIFICA-SE O ERRO MATERIAL (ART. 1.022, III, CPC) NO ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA A NULIDADE DO CONTRATO NA PREMISSA DE QUE A GEOLOCALIZAÇÃO (COORDENADAS GPS) DA ASSINATURA DIGITAL ERA "INEXISTENTE" , QUANDO, NA VERDADE, O ENDEREÇO É LOCALIZÁVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO EMBARGANTE . VÍCIO SANADO. REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DE "DECISÃO SURPRESA" , POIS A DISCREPÂNCIA DA GEOLOCALIZAÇÃO FOI EXPRESSAMENTE ARGUIDA NO RECURSO INOMINADO DA AUTORA. A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NÃO IMPLICA, NO CASO, A ALTERAÇÃO DO RESULTADO (EFEITOS INFRINGENTES), POIS A NULIDADE DO CONTRATO SE SUSTENTA PELOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NOTADAMENTE: (I) A DIVERGÊNCIA ENTRE O LOCAL DA ASSINATURA (1.4KM DISTANTE) E A RESIDÊNCIA DA AUTORA; (II) A INTERMEDIAÇÃO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO; (III) A FALHA DE SEGURANÇA NA VALIDAÇÃO POR TELEFONE DE TERCEIRO ; E (IV) A FALHA NO HASH/QRCODE DO CONTRATO (FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELOS EDS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5017285-35.2024.8.08.0048

Embargante: BANCO DAYCOVAL S/A

Embargado: SÔNIA RIBEIRO VIANA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA DECLARAR A NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. GEOLOCALIZAÇÃO. VÍCIO DE FATO RECONHECIDO. NÃO CONFIGURAM "MERO INCONFORMISMO" OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE APONTAM ERRO MATERIAL FÁTICO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. VERIFICA-SE O ERRO MATERIAL (ART. 1.022, III, CPC) NO ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTA A NULIDADE DO CONTRATO NA PREMISSA DE QUE A GEOLOCALIZAÇÃO (COORDENADAS GPS) DA ASSINATURA DIGITAL ERA "INEXISTENTE" , QUANDO, NA VERDADE, O ENDEREÇO É LOCALIZÁVEL, CONFORME DEMONSTRADO PELO EMBARGANTE . VÍCIO SANADO. REJEITA-SE A ALEGAÇÃO DE "DECISÃO SURPRESA" , POIS A DISCREPÂNCIA DA GEOLOCALIZAÇÃO FOI EXPRESSAMENTE ARGUIDA NO RECURSO INOMINADO DA AUTORA. A CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NÃO IMPLICA, NO CASO, A ALTERAÇÃO DO RESULTADO (EFEITOS INFRINGENTES), POIS A NULIDADE DO CONTRATO SE SUSTENTA PELOS DEMAIS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO, NOTADAMENTE: (I) A DIVERGÊNCIA ENTRE O LOCAL DA ASSINATURA (1.4KM DISTANTE) E A RESIDÊNCIA DA AUTORA; (II) A INTERMEDIAÇÃO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO SITUADO EM OUTRO ESTADO; (III) A FALHA DE SEGURANÇA NA VALIDAÇÃO POR TELEFONE DE TERCEIRO ; E (IV) A FALHA NO HASH/QRCODE DO CONTRATO (FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO PELOS EDS). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES NO DISPOSITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A em face do v. Acórdão (Id. 13576214) proferido por esta Egrégia Turma Recursal, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da parte Autora para reformar a sentença de improcedência e declarar nulo o contrato, condenando o Réu à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

2.
O Banco Embargante sustenta, em suma, a existência de erro material e contradição no julgado. Alega que o Acórdão se baseou na premissa fática de que a geolocalização da assinatura digital (Lat-20.1310097, Long:-40.1914881) era "inexistente", conforme pesquisa desta Relatoria que resultou em "O Google Maps não encontrou".

3.
O Embargante demonstra, contudo, que a pesquisa foi provavelmente realizada com formatação incorreta (vírgula) e que, ao utilizar o padrão correto (ponto), o endereço é encontrado (a 1.4km da residência da autora), provando que a premissa do Acórdão estava factualmente equivocada . Alega, ainda, decisão surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, assiste parcial razão ao Embargante, devendo os embargos ser acolhidos para sanar o erro material, porém sem alteração do resultado (efeitos infringentes).

6. O Acórdão embargado (Id. 13576214), de fato, fundamentou a reforma da sentença, em parte substancial, na premissa de que a geolocalização fornecida pelo Banco era "inexistente", conforme pesquisa ativa realizada por esta Relatoria que retornou negativa.

7. O Banco Embargante logrou êxito em demonstrar que o endereço é, de fato, localizável por ferramentas públicas (Google Maps), bastando a inserção das coordenadas com a formatação correta.

8. Configura-se, portanto, erro material no julgado (art. 1.022, III, CPC), pois a decisão partiu de uma premissa fática (inexistência do endereço) que se demonstrou equivocada. Acolho os embargos para sanar este vício e retificar a fundamentação do Acórdão (Id. 13576214), decotando (excluindo) o trecho que afirma que a geolocalização "não resulta em qualquer endereço" ou que "não encontrou qualquer endereço".

9. Rejeito, contudo, a alegação de "decisão surpresa". A Autora, em seu Recurso Inominado, impugnou expressamente a validade da geolocalização, não por sua inexistência, mas por sua discrepância (apontando a distância de 1.4km e a diferença entre os endereços) . O Acórdão, ao analisar a geolocalização, apenas analisou matéria devidamente devolvida ao Tribunal.

10. Uma vez sanado o erro material (a geolocalização
existe
), cumpre reanalisar o mérito do Recurso Inominado da Autora, agora com a premissa correta: o endereço da assinatura digital existe, mas está a 1.4km da residência da Autora. Mesmo com a correção deste fato, a decisão de provimento do recurso da Autora (Id. 13576214) deve ser mantida pelos demais fundamentos, que permanecem hígidos.

11. O Banco Réu, no rito do CDC e com o ônus da prova invertido, falhou em comprovar a regularidade da contratação . A sentença de improcedência (Id. 11654033) baseou-se em indícios frágeis (telefone da filha , distância de 1km "não suspeita" ).

12. O recurso da Autora demonstrou, e o Acórdão embargado (Id. 13576214) reconheceu, um conjunto de indícios de fraude que, somados, fulminam a tese do Banco (fortuito interno, Súmula 479/STJ ):

Correspondente Bancário: A intermediação foi feita por correspondente em outro Estado (Curitiba/PR), enquanto a Autora reside em Serra/ES.

Geolocalização Divergente: Embora o endereço exista (como provado nos EDs ), ele não é o endereço da Autora, mas sim um local a 1.4km de distância . A Autora, idosa, teria se deslocado 1.4km para assinar digitalmente um contrato? O Banco não prova.

Telefone de Terceiro: O próprio Banco admite que o SMS de validação pode ser enviado para o "Correspondente ou outra pessoa que esteja auxiliando" , e a sentença reconheceu que o telefone era da filha da autora. Trata-se de falha grave de segurança.

Falha no HASH/QRCode: O Acórdão (Id. 13576214) também registrou que o HASH/QRCode do contrato digital não permitiu acesso ao documento. Este fundamento não foi impugnado nos presentes Embargos de Declaração e, portanto, permanece intacto.

13. A soma destes fatores (geolocalização divergente, correspondente em outro estado, telefone de terceiro e HASH quebrado) é mais que suficiente para manter a conclusão do Acórdão (Id. 13576214) pela nulidade do contrato.

14. Portanto, embora os Embargos devam ser acolhidos para corrigir o erro factual, o resultado do julgamento (dispositivo) permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo Réu e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para sanar o erro material constante do v. Acórdão (Id. 13576214), retificando a fundamentação para excluir a afirmação de que a geolocalização era "inexistente" ou "não encontrada".

Contudo, NEGO PROVIMENTO ao pedido de efeitos infringentes modificativos, pois, mesmo sanado o erro, a nulidade do contrato se mantém pelos demais fundamentos do Acórdão, que ficam integralmente mantidos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)